Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Apelação cível. Direito civil e processo civil. Ação resolutória. Preliminar de inépcia da inicial. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões. Contrato de franquia. Nulidade. Ausência da assinatura de duas testemunhas. Ausência da entrega da circular de oferta de franquia (cof). Exceção do contrato não cumprido. Indevida. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação resolutória de contrato de franquia, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a resolução do contrato e condenar os réus ao pagamento da multa, no valor de R$ 440.000,00.
II. Questão em discussão
O cerne da controvérsia reside em analisar se a ausência de assinatura de duas testemunhas e ausência de entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) compromete a exigibilidade do contrato entabulado entre as partes.
III. Razões de decidir
A Lei no 8.955/1994, vigente à época da celebração do contrato, exigia que o contrato de franquia fosse escrito e assinado por duas testemunhas.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a ausência de testemunhas não impede a execução do contrato, desde que os termos pactuados possam ser comprovados por outros meios idôneos e não haja impugnação quanto à autenticidade ou validade do instrumento. (AgInt no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023.)
No caso, verifica-se que a autenticidade, eficácia e validade dos seis contratos de franquia, cujo objeto consiste na exploração da marca “Detroit Steakhouse” no estado do Mato Grosso, jamais foram questionadas pelos réus/apelantes, tampouco o valor da contraprestação assumida pelos réus/apelantes.
Os contratos foram assinados em 06/04/2015 e as respectivas Circulares de Oferta de Franquia (COF) foram recebidas no dia 17/03/2015, conforme declarado pelos réus/apelantes na pág. 3 dos instrumentos contratuais, porém estes deixaram de instalar as unidades franqueadas nas localidades e prazos avençados.
Por conseguinte, não subsiste a alegação de nulidade do contrato de franquia por descumprimento do prazo legal de entrega das COFs previsto na Lei 8.955/94, vigente à época dos fatos, uma vez que a empresa autora/apelada comprovou que estas foram apresentadas com antecedência de 10 (dez) dias da assinatura do contrato.
Assim, verifica-se que os réus/apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que deixaram de comprovar que a autora/apelada não cumpriu com suas obrigações como franqueadora ou que tenha se locupletado indevidamente, de modo a justificar a nulidade dos contratos de franquia.
Diante do exposto, não merece acolhida o pedido de anulação dos contratos de franquia.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.955/1994 revogada pela Lei no 13.966/2019; CPC, art. 373, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.039.890/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j: 23/10/2023, DJe de 25/10/2023; AgRg no AREsp n. 572.553/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j: 12/2/2015, DJe de 19/2/2015. TJDFT, Acórdão 1344057, 0023245-12.2016.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j: 02/06/2021.